Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700598-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: LUIZ ALVARO DE ALMEIDA PEDROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, ora agravante, custeie o deslocamento, a estrutura, a internação, os medicamentos, os profissionais e os demais recursos necessários à manutenção do home care do agravado, conforme solicitado no relatório médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A agravante afirma que negou a implementação de serviço de home care ao agravado porque a internação domiciliar não está prevista nem abarcada pelo contrato que rege as partes, além de ser procedimento que não consta no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Sustenta que a simples indicação médica para a implementação do serviço de home care não pode ser vista como fator suficiente para o deferimento do pedido, especialmente quando se verifica que o objeto da tutela não encontra respaldo contratual. Avalia que o agravado não se enquadra na implementação do serviço de home care porque o seu quadro clínico é de baixa complexidade, motivo pelo qual não há perigo de dano. Alega que não foram preenchidas as exigências do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela, e que o rol de procedimentos elaborado pela ANS é taxativo. Cita julgados em favor da tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 31939368; 31939369). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os pressupostos não se fazem presentes. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor (art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998). Nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve-se levar em consideração a importância social e econômica, bem como o interesse útil do segurado, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde deste. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, de tal sorte que as instituições que desempenham essa tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos segurados. O agravado comprovou ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravante. Os relatórios médicos[1] acostados aos autos originários atestam a necessidade do tratamento domiciliar do agravado na modalidade home care. Vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelo agravado, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste no possível agravamento do quadro de saúde por ele apresentado. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. Esta escolha/decisão é de competência do médico que acompanha o paciente, a quem cabe estabelecer o tratamento mais adequado à moléstia apresentada. A operadora de plano de saúde não pode limitar a liberdade que o médico tem na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CDC. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA POR INELEGIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. (...) III - O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente. IV - O tratamento home care foi prescrito pelo médico que acompanha o autor, jovem de 35 anos, portador da doença neurodegenerativa de Huntington, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária. V - A recusa do tratamento home care ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. (...) (Acórdão 1392217, 07066804820208070014, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 7/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO. HOME CARE. MEDICAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA PELA OPERADORA. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. (...) De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca do melhor tratamento, devendo a operadora cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado, inclusive com os desdobramentos necessários à efetiva prestação do serviço - materiais hospitalares, medicamentos etc. -, como se o paciente estivesse internado no ambiente hospitalar. 4. A exclusão contratual de cobertura para tratamento domiciliar contraria a finalidade do contrato de seguro, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em ter sua saúde restabelecida, além de violar o princípio da dignidade humana. (...) (Acórdão 1388965, 07035858920208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. NECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser concedida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar. 3. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados necessários para a reabilitação ou manutenção da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidadores por eles contratados. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1297798, 07301193320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 112508661 e 112508665